Tribunal: TJMT
Processo: 0010248-70.2018.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010248-70.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDA NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de

ID nº 119543953
interposto por
DIOGO MARTIN PAES DE BARROS

em face

da decisão que,
monocraticamente que não acolheu os Embargos de Declaração de ID nº 112147485, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0010248-70.2018.8.11.0015,
a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Insatisfeito com a decisão
, aduz em suma o agravante
que a decisão que determinou que a ação prossiga apenas com relação aos coobrigados no valor correspondente ao excedente daquele que foi novado pela recuperação judicial da devedora principal, foi fundamentado no enunciado do
Tema nº 885/STJ
–
REsp nº 1.333.349/SP
, que originou a
Súmula nº 581/STJ
, todavia, na concepção do agravante, não se aplica no caso em julgamento.

Isto porque, a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, diante de sua novação, sempre que não houver estipulação ao contrário, encontra amparo no §2º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Ainda, na concepção do agravante, com a homologação do plano da devedora principal, as premissas de supressão das garantias, bem como de extinção de todas as ações face aos sócios da recuperanda, surtiram efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o agravante, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Adiante, reafirma que em razão do pedido de processamento da Recuperação Judicial da devedora principal, todos os créditos anteriores ao pedido estavam sob seus efeitos e só poderiam ser pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado.

Isto porque, no momento da propositura da presente ação, além da inexigibilidade dos créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, qualquer pagamento de credores poderia configurar crime de Favorecimento de Credores, previsto no art. 172 da Lei 11.101/2005.

E continua:

“(...)
Mas não é só! O Plano apresentado pela Devedora Principal foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, do Estado do Mato Grosso, concedendo a Recuperação Judicial a devedora principal, novando todas as dívidas sujeitas aos seus efeitos e ensejando a extinção das ações individuais ajuizadas pelos credores, inclusive em face aos sócios/avalistas.

(...)

Oras, se o plano de recuperação judicial, homologado pelo MM. Juízo Recuperacional afeta as relações jurídicas entre a empresa recuperanda e seus credores, ocorre a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, extinguindo-se o crédito originário, sendo este substituído pelo crédito novado, torna-se inviável a busca da satisfação do crédito por outro meio que não seja perante o Juízo Universal da Recuperação.

Portanto, com a homologação do plano, todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial, contraídas pela devedora principal, inclusive esta, em que o seu pagamento consta no plano homologado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.

Desta feita, o crédito está sendo pago em dia no decorrer do cumprimento do plano do Grupo Mandala, conforme atestado pelo Administrador Judicial em seu relatório circunstanciado e comprovantes de depósito em conta corrente em nome do apelante, aberta pelo Banco do Brasil especificamente para recebimento deste contrato e de outros.

Logo, todas as dívidas, incluindo esta, não podem mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos, não justificando a manutenção da ação executiva.

Sendo assim, demonstrado que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, tem-se que a mora que sustenta a presente medida restou novada com a homologação do plano, não sendo mais exigível dos devedores solidários ou de seus sócios, enquanto o plano encontrar-se em fase de cumprimento (...)”

Por fim, pugna pelo juízo de retratação para rever a decisão que deu parcial provimento monocrático ao recurso a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. Na eventualidade, requer seja o presente agravo submetido à apreciação do Órgão Colegiado, nos termos ínsitos no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 122836976
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de

ID nº 119543953
interposto por
DIOGO MARTIN PAES DE BARROS

em face

da decisão que,
monocraticamente, não acolheu os Embargos de Declaração de ID nº 112147485, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0010248-70.2018.8.11.0015,
a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO MARTIN PAES BARROS
(
ID nº 108607476
) em face da sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução nº 0010248-70.2018.8.11.0015 - Código 331216
, opostos contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
ora apelado, com resolução de mérito (artigo 487, I, do CPC/15),
condenando
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Os embargos de declaração do apelante/embargante foram rejeitados no
ID nº 108607474
.

Em suma, alega o apelante que o apelado ajuizou ação de execução contra sua pessoa, sócio do GRUPO MANDALA, que se encontra em recuperação judicial, visando compeli-lo ao pagamento da importância de R$493.915,46 (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), atualizado até a data de
20/03/2015
, oriunda da
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nº 40/04679-6
, celebrada em
23/12/2013
.

Pondera adiante que ofereceu os presentes embargos à execução requerendo a extinção da ação de execução ou a suspensão até cumprimento integral do plano, tendo em vista que a dívida foi incluída no plano homologado da verdadeira devedora, qual seja, GRUPO MANDALA, a qual novou a dívida e vem pagando regularmente ao credor.

Enfatiza o apelante que os tribunais pátrios estão entendo que uma vez homologado o plano de recuperação judicial opera-se a novação de todos os créditos, inclusive contra os sócios coobrigados, quando prever a supressão das garantias, o que, a seu ver, impede o prosseguimento da ação contra o ora devedor/apelante, na condição de sócio avalista.

Reitera ainda que o plano de recuperação judicial da devedora principal dispôs em seu conteúdo acerca da supressão das garantias fidejussórias, constando expressamente em suas
premissas 04, 05 e 06
, os seguintes regramentos, abaixo colacionados:

Premissa 04:
Após aprovação do plano, deverão ser extintos todas as ações de cobrança monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.

Premissa 05
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.

Premissa 06
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Ressalta também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado

No mais, teceu algumas considerações sobre a novação, afirmando que a dívida novada não pode ser mais objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, já que o efeito jurídico do plano aprovado cria novo título, cuja quitação deverá ocorrer nos exatos termos da homologação do plano de recuperação judicial, não podendo mais ser exigida dos devedores solidários ou de seus sócios avalistas, enquanto o plano encontrar-se em fase de cumprimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, de modo que seja decretada a procedência dos embargos à execução, com determinação de extinção da execução em razão da inexigibilidade do título

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme
ID nº 100940564
.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, cuida-se, inicialmente, de ação de execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando o recebimento do crédito encartado na
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nº 40/04679-6
, no valor de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), firmado em
28 de novembro de 2014
, com a empresa
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, na qualidade de devedora principal, e tendo como coobrigado do título o sócio/avalista
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
.

Em seara de embargos à execução, o embargante/apelante alegou que o intento do banco em receber seu crédito pela via executiva não procede, uma vez que a empresa devedora principal formulou pedido de recuperação judicial e, no estrito cumprimento das regras do
art.49 da Lei n. 11.101/2005
, o crédito sub judice foi devidamente arrolado no quadro-geral de credores do processo de recuperação judicial.

Aduziu que diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, concedendo a recuperação judicial, nos termos do
artigo 58 da Lei nº 11.101/2005
, restaram vinculados todos os coobrigados e avalistas aos ditames e regramentos daquele programa de soerguimento.

Nesse sentido, defende que a submissão do crédito da instituição financeira

acarreta a novação do crédito, inclusive o valor ora cobrado, nos termos do
artigo 59 da LRF
, bem como vincula aqueles créditos

aos ditames do referido programa de soerguimento apresentado pela devedora, devidamente homologado pelo Juízo Universal, o qual dispôs em suas premissas a supressão das garantias fidejussórias, de modo que o redirecionamento da cobrança em face dos coobrigados ficaria impossibilitado ante a vinculação daquele crédito aos regramentos do programa de soerguimento.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.

Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

P. I.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022